Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702386-71.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEMETRIO PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: MARIA DAS DORES DA SILVA, MARIA DE FATIMA APARECIDA SILVA, FRANCILENE FEITOSA DA SILVA, JUAREZ FEITOSA DA SILVA, FRANCISCO HONORIO DA SILVA FILHO, VALDERIR HONORIO DA SILVA, VALDEREIS HONORIO DA SILVA, JACKELINE DAYANE MOTA DA SILVA, KAMYLA SAVANA MOTA DA SILVA, ESTEFANIA KAROLYNA MOTA DA SILVA, NATANAEL JOSE DA SILVA, FRANCISCO FEITOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DEMÉTRIO PEREIRA DE OLIVEIRA (embargante), em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizado em desfavor de MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS, julgou improcedente o pedido autoral e manteve a penhora realizada nos autos principais. O embargante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$340.000,00), tendo sido a sua exigibilidade suspensa em razão de litigar sob o pálio da justiça gratuita (ID 21677593). Os embargos de declaração opostos pelo embargante (ID 21677598) foram desprovidos (ID 21677615). Em suas razões recursais (ID 21677619), a apelante defende que não restaram comprovados os requisitos da fraude à execução, uma vez que não há provas da sua má-fé, não sendo exigível do homem médio diligências adicionais além das que foram por ele adotadas no momento de aquisição do imóvel. Afirma, ademais, que não há prova de insolvência do executado, sendo que com a alienação do imóvel recebeu elevada quantia em dinheiro, assim como bens e veículos, prova de que está solvente e é capaz de realizar o pagamento da sua dívida. Assevera, por fim, que comprovou que promoveu a venda de fração do imóvel a terceiro que não participou do processo e que será afetado pela decisão, em evidente violação ao artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença, reconhecer que a aquisição do bem foi de boa-fé e desconstituir a constrição judicial realizada sobre o imóvel. Pugna, também, pelo deferimento de medida liminar para suspender o trâmite do cumprimento de sentença. Preparo comprovado (ID 21677622). Os apelados não apresentaram contrarrazões (ID 21677629). Relatados, decido. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo requerente. O apelante busca a atribuição de efeito suspensivo ao Cumprimento de Sentença no 0007766-24.2017.8.07.0007, ação na qual está penhorado o imóvel que foi por ele adquirido. Trata-se, portanto, de pedido de tutela cautelar. Dessa forma, para a concessão da medida de urgência, ora pleiteada pela parte, devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Afirmar ou negar a probabilidade do direito alegado pressupõe que a parte demonstre, de forma inequívoca e de plano, a existência de error in procedendo ou error in judicando, o que se mostra plausível quando a sentença vergastada for manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, ou, ainda, desconsiderar precedente obrigatório sem fazer a devida distinção, não sendo, a toda evidência, essa a hipótese dos autos. Ademais, em princípio, as provas dos autos foram analisadas de maneira exauriente pela primeira instância, que concluiu que não há fundamento para afastar a penhora sobre o imóvel. Sobre o ponto, vale destacar excerto da sentença que bem revela a ausência da probabilidade do direito invocado pelo apelante: No caso dos autos, como bem pontuou os embargados, o processo de conhecimento foi distribuído no ano de 2010 e o cumprimento de sentença teve a inicial recebida em 16.12.2002 e a penhora foi realizada em 21 de junho de 2003, tendo havido tentativa de alienação em hasta pública em 2016, inclusive. Portanto, todos esses atos processuais foram realizados muito antes da cessão de direitos possessórios, datada de 28.6.2017. O apelante reafirma seus argumentos iniciais; contudo, o exame sobre a sua boa-fé, a possibilidade de insolvência do executado e dos outros requisitos da fraude à execução demandam profunda análise do acervo probatório, o que se mostra incompatível neste momento processual. Assim, numa análise preliminar, resta hígido o fundamento sentencial que reconheceu, após análise aprofundada das provas, a existência de fraude à execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Cumprimento de Sentença no 0007766-24.2017.8.07.0007. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 4 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator